Tribunal: TJMT
Processo: 0001585-41.2013.8.11.0005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Primeira Turma Recursal Temporária
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Recurso de Apelação n.o 0001585-41.2013.8.11.0005
Parte Recorrente (s): JUAREZ VARGAS PINTO e MARIA HELENA FABRI PINTO
Parte Recorrida (s): MUNICÍPIO DE DIAMANTINO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação tirado contra sentença proferida em ação de interdito proibitório movida contra Ente Público Municipal, em que o eminente Relator primário do presente recurso, em judiciosa decisão lançada nos autos, declinou da competência jurisdicional em favor desta Turma Recursal estadual, para o processamento e julgamento recursal.
Registro que, tão logo distribuído o presente recurso apelatório, foi incluído na pauta de julgamento deste Colegiado, porém, foi retirado em razão da disposição contida na Lei n.o 12.153/09, que, em seu art. art. 2.o, parágrafo 1.o, inc. II, exclui tal modalidade de ação judicial, do raio jurisdicional do Juizado Especial da Fazenda Pública estadual, senão vejamos:
Art. 2o (...)
§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:
II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;
Desse modo, e sem qualquer embargo pessoal ao entendimento do ilustre Relator primário, entendo oportuno o retorno do presente recurso à Sua Excelência, a fim de que possa reavaliar o aspecto jurídico-processual em destaque, para a estabilização da competência jurisdicional.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator